Tribunal: TJPA
Processo: 0801765-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801765-74.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO SILVA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0801765-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO SILVA DOS ANJOS

IMPETRANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO. ARGUMENTO JÁ APRECIADO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

01. Não se afigura o constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito se encontra em regular processamento, de acordo com o tempo demandado por suas peculiaridades.

02. A argumentação que ataca os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já foi apreciada por esta C. de Justiça, nos autos de Habeas Corpus n° 0808231-21.2020.8.14.0000, oportunidade em que reconheceu-se pela validade da fundamentação exarada pelo magistrado ao determinar a segregação cautelar do paciente, motivo porque, tratando-se de mera repetição de alegações já apreciadas neste Tribunal de Justiça, não conheço da impetração nesta parte.

03. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, não implicando, a superação do referido prazo, em direito automático a liberdade do paciente, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC n. 580.323/RS.

04. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINADO AO JUÍZO A QUO QUE DÊ CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316 DO CPP. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida denega-la, restando determinado, de ofício, que seja observado pelo juízo as disposições do Art. 316 do CPP, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 23 e 25 de março de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de MAGNO SILVA DOS ANJOS, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA.

Em um contexto fático processual, assevera o impetrante que o paciente é réu no juízo inquinado coator, tendo contra si imputada a prática de condutas que, em tese, se amoldam ao contido no Art. 121, §2°, I e IV do CP.

Sustenta em sua impetração, acerca do excesso de prazo na duração da custódia preventiva, conquanto o paciente encontre-se recolhido cautelarmente desde o dia 28 de março de 2020, tendo a autoridade inquinada coatora fundamentado a decisão na necessidade de garantir a: aplicação da lei penal.

Prossegue afirmando que, não obstante tenha comparecido em todas as fases do processo, a instrução vem sendo postergada por fatores com os quais não concorreu, tendo apenas uma, das cinco audiências já marcadas pelo Juízo Coator, efetivamente ocorrido. Ao fim, afirma pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida preventiva decretada no caso concreto.

Pautado em tais considerações, argumentou pela necessária concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, com a confirmação final da ordem.

Em 11 de março de 2021, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei seu regular processamento.

Ao prestar as necessárias informações, o juízo de piso consignou:

- Que, o ora paciente teve decretada sua prisão preventiva em 28/03/2020, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 29, do CPB;

- Que, a acusação formulada em seu desfavor afirma que o mesmo foi o mandante da execução do nacional William Jhordan Bezerra Lopes, motivado por um suposto desentendimento entre as partes envolvendo a invasão de um terreno;

- Que, considerada a gravidade em concreto do ato supostamente praticado pelo acusado, a medida preventiva lastreou-se na necessária proteção da ordem pública;

- Que, em 03/03/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento, porém considerando à ausência do patrono de um dos acusados, foi remarcada nova data, sendo designada para 04/05/2021.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater posicionou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação, ressaltando que, nos termos do Art. 316, parágrafo único, deve a autoridade inquinada coatora proceder a reanálise da prisão do paciente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em liberdade ante a evidente demora na conclusão da instrução processual, sendo válido destacar elucidativo trecho das razões da presente ordem:

(...)

Excelência, o paciente está preso há quase 01 (um) ano, em total desobediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambos vinculados ao princípio da economia processual.
Vale lembrar a autoridade coatora não consegue dar seguimento na instrução e julgamento, ou seja, há ineficiência na prestação jurisdicional. (grifo no original)

Não obstante as ponderações tecidas, não se pode acolher a pretensão contida na inicial, isso porque, a prisão preventiva tem como escopo garantir a lisura processual e fatos que, por circundarem a instrução processual, devam ser resguardados, não havendo que se falar, nesse passo, em prazo pré-definido para sua duração. Nesse sentido, esclarecem Nestor Távora e Fábio Roque Araújo:

(...)

Não há prazo legal de duração da preventiva, que se estende no tempo em razão da presença dos requisitos legais. Enquanto estes se fazem presentes, o cárcere cautelar subsistirá. Desaparecendo os requisitos que autorizam a preventiva, a medida é passível de revogação, em petição endereçada ao próprio juiz deprecante, o por via de habeas corpus impetrado diretamente no tribunal.

Assim, não há como chancelar o argumento de que existe constrangimento ilegal por excesso de prazo pela superação do tempo da prisão preventiva, uma vez que não há prazo fixado em lei para a sua duração, o que importa dizer que esta perdurará enquanto se afigurar necessária no caso concreto, pautando-se pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa toada, há que se observar que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente, o que importa, no caso em análise, considerar-se que se trata de crime com múltiplos agentes delitivos – 05 (cinco) acusados
, que devem ter assegurados seus direitos processualmente previstos – contraditório e ampla defesa, o que inevitavelmente empresta maior cautela e, portanto, tempo a instrução processual – A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DATADA DE 03/03/2021 APENAS NÃO OCORREU PELA AUSÊNCIA DO PATRONO DE UM DOS ACUSADOS, circunstância que reafirma que, não há que se falar em deficiência na prestação jurisdicional e, sim, em necessária dilação temporal da instrução dada a complexidade envolvendo o feito em julgamento.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTREMA PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

2. Hipótese em que, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a complexidade do feito, que possui três réus (um corréu falecido e o outro foragido), apura um delitos grave com características de execução, além de ter havido a necessidade de expedição de várias cartas precatórias.

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. No caso, a custódia provisória justifica-se em razão da gravidade concreta da conduta delitiva imputada ao recorrente, em razão do modus operandi, que evidencia sua extrema periculosidade ao meio social. Segundo consta, o recorrente teria, com outros cinco agentes e com animus necandi, arrombado a porta e invadido a casa da vítima, enquanto esta dormia com sua família, e ao localizá-la, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo na sua cabeça. O motivo do delito teria sido o fato de a vítima ser suspeita de ter matado o pai e o irmão de um corréu.

5. Conforme entendimento reiterado desta Corte, é válida a prisão cautelar quando se verifica que a colocação do réu em liberdade representa risco concreto à ordem pública.

6. Impossibilidade de análise por esta Corte Superior da alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, sob pena de supressão de instância.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.

(RHC 94.813/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Em segundo momento, volta-se o impetrante contra os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, importante consignar, nesse ponto, que o tema já foi apreciado por esta C. de Justiça, nos autos de Habeas Corpus n° : 0808231-21.2020.8.14.0000, oportunidade em que reconheceu-se pela validade dos fundamentos exarados pelo magistrado ao determinar a segregação cautelar do paciente, motivo porque, tratando-se de mera repetição de alegações já apreciadas neste Tribunal de Justiça, não conheço da impetração nesta parte.

Por fim, considerando o tempo de segregação do paciente, determino que o magistrado, atento ao contido no parágrafo único do Art. 316 do CPP, reavalie a prisão do paciente, inexistindo óbice em sua manutenção, se assim entender como razoável.

Ante todo o exposto, convergindo para o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, a denego.

É o voto.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/03/2021